Tribunal: TJMT
Processo: 1005952-28.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005952-28.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MARQUES DAS NEVES - CPF: 001.230.618-57 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DE LIMA - CPF: 038.613.881-89 (EMBARGANTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO), JOSE MARQUES DAS NEVES - CPF: 001.230.618-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM
HABEAS CORPUS
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO DO
WRIT
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do
habeas corpus
impetrado, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Rodrigo Alves de Lima

contra acórdão proferido no julgamento do
Habeas Corpus
n.

1005952-28.2021.8.11.0000, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem vindicada, para indeferir os pedidos de transferência do processo executivo e de progressão regimental.

Em suma, o embargante aponta omissão, contradição e obscuridade do acórdão fustigado, porquanto “
o Embargante é natural da Cidade e Comarca de Pontes e Lacerda, onde reside com Esposa e Filhos, bem como exerce suas atividades, como já demonstrado pelos documentos acostados aos autos, onde entende que deve cumprir a condenação que lhe foi imposta
” (
sic
).

Ressalta que o acórdão embargado contraria dispositivos previstos na Constituição Federal e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante n. 56, além de submeter “
o Embargante e seus familiares a tortura, assim como um tratamento desumano e degradante, além de acrescentar mais uma condenação ao Embargante e passando ainda a pena aos familiares
” (
sic
).

Por fim, pugna pela “
conversão do julgamento em diligência
” para encaminhamento de ofício ao diretor do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, com o fim de prestar informações técnicas referentes à possibilidade de cumprimento de pena naquela unidade prisional.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão, contradição e obscuridade, inclusive para viabilizar eventual interposição de recurso às Cortes Superiores (Id. 86188964).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos (Id.

88581485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual deles conheço.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante sustenta a omissão, contradição e obscuridade do acórdão, aduzindo que se baseou na manifestação da representante ministerial de primeira instância, que “
não é uma informação TÉCNICA do Diretor do CDP, e sim mais uma imposição da representante no Ministério Público do Estado de MT, em desfavor do Embargante, CONTRARIANDO INCLUSIVE A SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF
”, motivo pelo qual requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para determinar a transferência do processo executivo para a Comarca de Pontes e Lacerda/MT e a progressão regimental.

No entanto, da análise detida do acórdão embargado, não é possível encontrar obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser corrigido, o que inclusive não foi apontado ou delimitado pelo próprio embargante, o que permite concluir que a intenção do recurso é unicamente rediscutir a matéria já apreciada.

Conforme ressaltado no acordão embargado, “
ainda que seja recomendável a manutenção do apenado em estabelecimento prisional próximo aos seus familiares a fim de proporcionar condições para a sua harmônica reintegração social, a questão está submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, inexistindo, portanto, direito absoluto do reeducando
”.

Na hipótese, “
o paciente encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória, local inapropriado para a execução de penas definitivas e que não possui condições estruturais mínimas para atender aos reeducandos
”, ante a inexistência de estabelecimento penal adequado na Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Além disso, no que refere ao pedido de progressão regimental, “
não é possível o seu acolhimento, pois não houve a transferência do processo executivo de pena à Comarca de Pontes e Lacerda/MT, inexistindo informações mínimas a respeito do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício
”.

Dessa forma, a decisão impugnada foi mantida, pois proferida de forma escorreita, à luz dos princípios constitucionais e da legislação vigente, de modo que não ficou demonstrado a existência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem, nos termos requerido.

Nesse ponto, assevero novamente que a legislação processual vigente não admite o uso de aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão, de modo que os presentes embargos não merecem prosperar.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que
não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – MERA INSATISFAÇÃO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Mesmo que opostos objetivando o prequestionamento, os Embargos de Declaração reclamam a presença de ao menos um dos vícios previstos em lei, a se constituírem em pressupostos de embargabilidade, o que inexiste na hipótese, pois, a alegada falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, e não de eventual dissonância entre o que foi decidido no acórdão e os interesses da parte embargante, que nitidamente se utiliza do instrumento recursal para rediscussão de questões já enfrentadas pelo Colegiado. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos
” (TJMT – Embargos de Declaração na Apelação Criminal N.U 0000131-61.2020.8.11.0011, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 30.4.2021).

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração
e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021